Tribunal: STF
Processo: RHC 167018
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO MANIFESTADO APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 713/STF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há violação à Súmula 713 do STF quando as matérias analisadas no julgamento da apelação de sentença do Tribunal do Júri tenham sido expostas nas razões do recurso, ainda que não sejam manifestadas no momento da interposição. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.